Tribunal: TJMT
Processo: 1014591-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1014591-35.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LUZIA DO NASCIMENTO PEREIRA
IMPETRADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luzia do Nascimento Pereira, contra ato supostamente ilegal praticado Exmo. Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, consistente na desconsideração da reparação por dano moral in re ipsa.
Narra a Impetrante que, a empresa SKY praticou o gravame, sendo contestada pelo consumidor no Portal CONSUMIDOR.GOV, momento em que reconheceu o ilícito praticado e procedeu referida baixa. Contudo, ingressou com demanda indenizatória pela restrição indevida, motivada pelo dano moral IN RE IPSA.
Afirma que, o Juízo de Primeiro Grau sentenciou pela improcedência do pedido autoral, tendo em vista que no presente caso a restrição (já baixada administrativamente) havia gerado mero transtorno não indenizável.
Registra que, interpôs recurso inominado, o qual foi improvido pelo mesmo fundamento. Inconformada, opôs aclaratório na Turma Recursal, mas o órgão colegiado recursal manteve o r. decisum.
Dessa forma, garante que é a decisão é teratológica, de forma que afronta remansosa jurisprudência, súmula e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, portanto, cabível a impetração do presente writ.
Diante desse contexto, assegura que, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral IN RE IPSA, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ - AgInt no REsp 1333963 SP 2012/0144012-7, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgamento 01/12/16, T4 – 4a TURMA, Publicação DJe 09/12/16).
Garante que, no STJ, é consolidado o entendimento que a inclusão ou a manutenção equivocada configura o dano moral IN RE IPSA, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito (REsp 1.059.663 MS 2008/0112156-1 – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHY, Julgamento 02/12/2008, T3 – 3a TURMA, Publicação DJE 17/12/2008).
Destaca que, a Súmula 385, STJ afasta a reparação por danos morais decorrente de gravame indevido apenas quando houver restrição preexistente e legítima, o que, não é o caso dos autos.
Por fim, sustenta que, o referido dano ocorre no momento da inscrição, à época do evento danoso, pouco importando se o gravame é baixado antes ou após a demanda judicial.
Ressalta que, in casu, o gravame indevido ocorreu em 29.07.2019, sendo baixado apenas após reclamação do consumidor no portal CONSUMIDOR.GOV, em 20.12.2019. Portanto, resta devida e necessária referida reparação por danos morais.
Por essas razões, garantem estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, sendo o fumus boni iuris caracterizado pelo fato de a decisão ter considerado mero transtorno não indenizável a inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, mesmo absoluta jurisprudência nacional considerando se tratar de dano moral presumido. Já o periculum in mora é temporal e social, em razão da negativa de reparação por dano extrapatrimonial repercutir em toda relação consumerista, afetando não apenas a Impetrante com também todos os demais consumidores.
Sob essa perceptiva, requerem a concessão da liminar, para que seja a cassação da decisão objurgada para fixar a reparação por dano moral IN RE IPSA decorrente da inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, ou, caso, não seja esse o entendimento adotado, a cassação da decisão objurgada determinando a remessa dos autos para a TRU para prolação de novo decisum nos autos do processo no 1000037-29.2020.8.11.0001 contendo a fixação de quantum indenizatório.
No mérito, pugnam pela concessão da ordem.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luzia do Nascimento Pereira, contra ato supostamente ilegal praticado Exmo. Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, consistente na desconsideração da reparação por dano moral in re ipsa.
De início, registro que, a redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem.
Está expresso no art. 5o da Lei no 12.016/2009 o seguinte:
Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado. [Destaquei].
Estabelece, ainda, a Súmula 268 do STF: não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.
In casu, o writ foi impetrado em 12.8.2021, contudo, observando os autos da ação principal, constata-se certidão com trânsito em julgado, nos seguintes termos:
CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 12/08/2021, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO ainda que em cumprimento ao art. 1o, VI, 'a', da Ordem de Serviço no 01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de Origem. [Destaquei].
Dessa forma, a situação descortinada nos autos se amolda também ao óbice do inciso III do art. 5o da Lei no 12.016/2009, a autorizar o indeferimento da inicial.
Com efeito, está expresso no art. 10 da referida Lei que: a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Ante o exposto, não conheço do presente writ por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT; indefiro a petição inicial extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c inciso I do art. 485 do CPC.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
P.I.C.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora